Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-78.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011715-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1011715-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte recorrente, e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.

Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
,

contra a decisão monocrática proferida na
Execução de Título Extrajudicial
, feito nº. 8225-42.2008.8.11.0003 – Código 412099,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº
26266958
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, feito nº. 8225-42.2008.8.11.0003 – Código 412099, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em sede de aclaratórios manteve a decisão que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade opostos pelo ora agravante (ID nº 103710994).

Preliminarmente, argui o agravante a nulidade do decisum, por ter sido proferido sem fundamentação e de forma genérica, em total ofensa às normas dos artigos 11 e 489, ambos do CPC/15 e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito,
sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovada a desídia do agravado quanto aos atos de promoção e aperfeiçoamento da angularização processual e não pela demora imputada ao Poder Judiciário como entendeu o magistrado singular, pelo que evidente a prescrição da pretensão executiva.

No mais, cita jurisprudências e doutrinas quanto ao instituo da prescrição e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com o reconhecimento da prescrição e, por consequência, extinta a execução.

Não houve pedido liminar (ID nº 10571958)

As informações encontram-se no ID nº 12669970.

Contraminuta no ID nº 13361492, pela ratificação do decisum.

É o relatório.

Decido
.

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou em 23/07/2008 a
Ação de Execução Por Título Extrajudicial nº 8225-42.2008.8.11.0003
contra o executado/agravante
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
,

visando o recebimento da importância de R$ 1.076.102,40 (um milhão setenta e seis mil, cento e dois reais e quarenta centavos) oriunda da Cédula de Produto Rural Financeira nº 000121719, firmada entre as partes em 03/08/2004 e com vencimento para 28/07/2005 (ID nº 10371984)

Em 29/08/2008, foi determinada a citação do executado, com a expedição de mandado citatório 08/09/2008, o qual não foi cumprido pelo fato de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, consoante certidão datada de 04/10/2008 – ID nº 10371986.

Devidamente intimado do referido ato, em
18/05/2009
através da petição constante do ID nº 10371986 o exequente solicitou a citação via edital do executado, sendo, no entanto, o pedido
indeferido
em
10/09/2010
, consoante decisão do ID nº 10371986.

Assim, antes mesmo de ser intimado, em
07/02/2011
, compareceu o exequente através da petição constante do ID nº 10371986 e requereu a expedição de ofícios à rede Cemat e de Saneamento para tentativa de localização do endereço do executado.

Contudo, em
14/09/2011
, o pedido também foi indeferido, consoante decisão do ID nº 10371986.

Em razão disso, em
03/11/2011
, através da petição constante do ID nº 10371986, o exequente requereu o desentranhamento do mandado de citação para tentativa de cumprimento em três endereços que o executado poderia ser localizado, sendo o pedido deferido.

Todavia, consoante se observa da certidão do Oficial de Justiça datada de
28/03/2012
(ID nº 10371986), novamente o executado não foi localizado.

Ato contínuo,
09/07/2012
através da petição constante do ID nº 10371987 o exequente requereu a expedição de ofícios aos seguintes órgãos na tentativa de localização do executado: Rede Cemat, empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral e Receita Federal.

O pedido foi deferido em
28/09/2012
(ID nº 10371987), com a expedição dos ofícios, sendo, no entanto, todos infrutíferos, conforme ID nº 10371987.

No mais, posteriormente foram solicitadas as seguintes providências pelo exequente:

a) em 15/10/2014 (ID nº 10371987) solicitação de vista do processo pelos novos patronos do exequente, sendo o pedido deferido em 15/12/2014 (ID nº 10371987);

b) em 13/01/2015 (ID nº 10371987) pedido de expedição de Carta Precatória para Comarca de Cuiabá – MT para tentativa de localização do executado e desentranhamento do mandado para nova tentativa de cumprimento por Oficial de Justiça, sendo o pedido deferido em 11/05/2015 (ID nº 10371987); contudo, novamente infrutífero quanto ao mandado, consoante certidão datada de 31/08/2015 (ID nº 10371987);

c) em 05/01/2016, pedido de juntada do comprovante de distribuição da carta precatória em Cuiabá-MT e suspensão do feito por trinta (30) dias para cumprimento;

Como o prazo solicitado pelo exequente se escoou, em 08/09/2016, o juízo singular determinou a sua intimação para dar prosseguimento no feito (ID nº 10371989).

No caso, como o cumprimento da carta precatória expedida à Comarca de Cuiabá – MT também foi negativo, em 06/10/2016 o exequente requereu a realização de pesquisa perante o Sistema BACENJUD para tentativa de localização do executado, sendo o pedido deferido em 23/05/2017, conforme decisão constante do ID nº 10371989.

Em 12/01/2018 o executado/agravante opôs incidente de Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência da prescrição do título em discussão (ID nº 10379192). Decidindo o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a o incidente nos seguintes termos:

“[...] Assim, considerando-se que a o feito executivo foi ajuizado em 23/07/2008 – fl. 08, não há falar no transcurso do prazo prescricional contido no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, porquanto não se passaram três anos do vencimento do título executivo.

Ademais, sem razão o excipiente ao invocar a prescrição do título executivo pela demora do ato citatório, porquanto o atraso é imputável ao serviço judiciário e não ao exequente.

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requere o que entender de direito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de junho de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO” (ID nº 10371992).

Houve a interposição de embargados de declaração pelo executado contra a referida decisão (ID nº 10371994), todavia, como foi mantida pelo magistrado singular, reiterando os termos expostos no referido incidente, recorreu o executado.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Prejudicial - nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou genérica

Não prospera a prejudicial suscitada.

Isso porque, conforme se depreende dos atos decisórios recorridos nos IDs nº 10371975 e 10371994, não se verifica a alegada ausência de fundamentação e tampouco generalidade, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta/suficiente, as razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo agravante.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“
Fundamentação suficiente
. Ocorre quando o juiz indica, para sustentar o próprio convencimento, razões que são objetivamente adequadas, sob o plano lógico das máximas de experiência a justificar a decisão. [...].”
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1248)

“Fundamentação Concisa
. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ” (
NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378
)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso/suficiente – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao agravante a interposição de recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE PRISÃO DO EXECUTADO PELO NÃO PAGAMENTO DA PENSÃO – ART. 733, CPC – DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ANTERIORMENTE JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO QUANTO AO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – DESCABIMENTO – PENSIONAMENTO ANTERIORMENTE ACORDADO SOMENTE QUANTO À AJUDA PARA DESPESAS DO ENXOVAL DO INFANTE – PENSÃO DE UM SALÁRIO MÍMINO FIXADA EM AÇÃO DE ALIMENTOS - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - MANDADO CITATÓRIO E INTIMATÓRIO CLARÍSSIMO AO ESPECIFICAR O VALOR DO DÉBITO, BEM COMO QUE SE REFERE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS EM ATRASO – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos agravados.

Se dos autos restou constatado que o acordo firmado entres as partes – agravante e agravado – junto ao Juizado Especial Itinerante – J.E.I, no valor de R$200,00 se referiu unicamente ao pensionamento para ajuda das despesas do enxoval do infante, não merece reforma a decisão monocrática que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória em favor do agravado em um salário mínimo.

Comprovado nos autos a inadimplência do agravante quanto à pensão alimentícia fixada em favor do agravado nos autos de ação alimentos contra ele intentada, afigura-se escorreita a decisão que decretou sua prisão por inadimplência de prestação alimentícia.

Mostra-se descabida a alegação do agravante de que há excesso de execução e que somente foi citado para apresentar justificativa quanto às parcelas dos meses de outubro e novembro/2010, se, consta claramente do mandado de citatório e intimatório o valor do débito, a especificação que se refere as três últimas parcelas da pensão alimentícia em atraso, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. ”
(TJMT – RAI nº 33285/2012 – Rel. Desa. Marilsen Andra Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/08/2012)

Rejeito
a prejudicial suscitada.

Prejudicial – prescrição
.

Quanto à alegada prescrição do título em discussão, melhor sorte não socorre o agravante.

Como é cediço,
o prazo prescricional para cobrança de créditos oriundos de cédula de crédito rural é de 03 (três anos), a contar do seu vencimento, e encontra-se previsto na Lei Uniforme, por força do disposto no artigo 70, anexo I, da Convenção de Genebra (Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias), adotada no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 57.663/66, que assim dispõe:

“Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. ”

No caso, extrai-se dos autos que a ação de execução foi ajuizada em 23/07/2008 (ID. nº 10371971); a inicial foi recebida na data de 29/08/2008 (ID. nº 10371986); e o título encontra-se vencido desde o dia 28/07/2005 (ID. nº 10371984), ou seja, tudo no triênio legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo trienal para propositura de ação executiva de cédula rural hipotecária tem início a partir da data do seu vencimento, logo, no presente caso, não há que se falar em prescrição. ”
(TJMT – RAI nº 1014486-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, publicado no DJE 27/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CESSÃO DE APENAS PARTE DO CRÉDITO À UNIÃO FEDERAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO A OUTRA PARTE DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – TESE REFUTADA – EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO BEM FORMALIZADO - LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.Com a cessão do crédito à União, esta passa a ser a titular do crédito decorrente da CÉDULA RURAL hipotecária que se pretende executar, exceto quanto a parte do crédito que permanecer sob a condução da instituição financeira cedente, sendo esta para legítima para figurar no polo ativo da ação executória e não merecendo prosperar a alegação de incompetência do Juízo Estadual. “É aplicável à Cédula de Crédito Rural Hipotecária as normas de direito cambial, conforme disposto no art. 60 da Lei Uniforme de Genebra. Assim, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 70 da referida lei, qual seja, de 03 (três) anos a contar do vencimento do título, o qual, consiste naquele consignado na CÉDULA como data para pagamento da última parcela. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, publicado no DJE 28/05/2018Nos termos do artigo 9º e 10 da Lei nº 167/67 e do artigo 585, inciso VIII, do CPC/73, correspondente ao artigo 784, XII do CPC/15, a CÉDULA RURAL hipotecária é título hábil para embasar demanda executiva, porque se reveste dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. ”
(TJMT - RAI nº 1014359-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 25/04/2019)

Ademais, ainda que a citação do executado/agravante somente tenha ocorrido na data de 12/01/2018 (ID nº 10371972), quando do comparecimento espontâneo para oposição da exceção de Pré-Executividade, certo é que esta se deu mais por inação do Poder Judiciário do que por desídia do exequente/agravado.

Isto porque, conforme mencionado nos andamentos processuais, todas as vezes que o banco foi intimado para a prática de atos processuais, as cumpriu de forma imediata atendendo na íntegra as determinações judiciais.

Aliás, tanto é verdade que teve ocasiões em que o juízo singular demorou de oito (08) a quinze (15) meses para apreciar as petições/pedidos do exequente, senão vejamos:

“Devidamente intimado do referido ato, em
18/05/2009
através da petição constante do ID nº 10371986 o exequente solicitou a citação via edital do executado, sendo, no entanto, o pedido
indeferido
em
10/09/2010
, consoante decisão do ID nº 10371986.

Assim, antes mesmo de ser intimado, em
07/02/2011
, compareceu o exequente através da petição constante do ID nº 10371986 e requereu a expedição de ofícios à rede Cemat e de Saneamento para tentativa de localização do endereço do executado.

Contudo, em
14/09/2011
, o pedido também foi indeferido, consoante decisão do ID nº 10371986. ”

Portanto, não resta dúvida que a
citação do devedor não se realizou pela morosidade do mecanismo do Poder Judiciário
, que deixou de promover o andamento do feito, no prazo legal ou razoável.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, o exequente não pode ser apenado pela demora do judiciário em promover o andamento do processo e, por consequente a citação do executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL/CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA - DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU APENAS POR CULPA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VISUALIZADA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Conforme a SÚMULA 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de PRESCRIÇÃO ou decadência”.
(TJMT Nº 0003790-58.2013.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2013, publicado no DJE 01/05/2013)

Destarte, escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso
.

P.I.C.

Cuiabá, 10 de outubro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, o agravante
ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno se revela totalmente inadmissível, inclusive devendo ser imposta a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Neste particular, é importante salientar que já tendo sido a parte sucumbente derrotada monocraticamente, nenhuma razão impedirá de chamar o órgão colegiado para prolação de nova decisão, contudo, para evitar o abuso no ingresso do agravo interno, o legislador criou uma espécie de sanção à parte que abusa do seu direito de recorrer, ou seja, a
aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa
.

Desta forma, deve a parte agravante ser condenada a pagar à parte agravada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

Por fim, fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (
art. 1.021, § 5º, do CPC/15
).

Ante o exposto,
declaro inadmissível
o presente agravo interno, e em razão da manifesta inadmissibilidade, caso a decisão seja unânime,
condeno
a parte agravante na
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1021 do CPC/15, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (a
rt. 1.021, § 5º, do CPC/15
).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020